Tribunal: CARF
Processo: 10166.728062/2012-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SONIA DE QUEIROZ ACCIOLY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-25

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.728062/2012-92
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.483 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
06 de março de 2024
Recorrente
NEIDE CARVALHO PIMENTEL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2010
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE
DESPESAS MÉDICAS.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos, dentistas,
psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais,
relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes perante a legislação
tributária, desde que devidamente comprovados.
O valor pago ao plano de saúde referente ao cônjuge não dependente perante a
legislação tributária não é dedutível na declaração do titular do plano, no caso de
apresentação de declaração em separado.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 2202-010.481, de 06 de março de 2024, prolatado no
julgamento do processo 10166.728063/2012-37, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente Redatora

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, João Ricardo Fahrion Nüske, Alfredo Jorge Madeira Rosa, Marcelo Milton da
Silva Risso, Thiago Buschinelli Sorrentino e Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.728062/2012-92
Fl. 122
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.483 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.728062/2012-92

MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente
o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de recurso voluntário interposto em face da R. Acórdão proferido pela
Delegacia da Receita Federal de Julgamento, que julgou procedente em parte a impugnação à
constituição de crédito tributário, em razão de dedução indevida de despesas médicas e pensão
alimentícia.
Segundo o Acórdão recorrido:
Trata o presente de impugnação contra Notificação de Lançamento (fls. [...]), relativo ao
Imposto de Renda Pessoa Física/[...], ano-calendário [...], que alterou o resultado da
Declaração de Ajuste de imposto a pagar declarado, no valor de [...], para crédito
tributário no valor de R$ [...], sendo R$ [...] a título de imposto suplementar, R$ [...] a
título de multa de ofício, R$ [...] a título de juros de mora calculados até [...].
O lançamento foi decorrente de dedução de Pensão Alimentícia, no valor de R$ [...]; e
dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ [...].
Cientificado do lançamento em [...], conforme fl. [...], o interessado apresentou
impugnação de fls. [...], em [...], na qual alega, em síntese, que:
1) Relativamente a afirmativa da inexistência de comprovação da Pensão Alimentícia,
os documentos anexados deixam claro o trânsito dos pagamentos na folha de
pagamento do aposentado. Anexa cópia de partes do Processo no 17.822/93 de
Separação Judicial Consensual; Termo de Audiência, datado de 15/22/1993;
Comprovante de Rendimentos Pagos e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte,
ano-calendário [...], com a comprovação de pagamento da Pensão Alimentícia,
constante no item 6 – Informações Complementares; e folha de Pagamento Mensal,
emitida pela Previ.
2) Houve equívoco do Auditor ao glosar 50% dos pagamentos efetuados para a CASSI.
Pelas normas da CASSI, resta comprovado que a atual esposa do requerente é inscrita
como dependente no aludido plano, não contribuindo financeiramente nos pagamentos
das mensalidades. Esposa na condição de Servidora Pública, com Declaração de Renda
em separado, jamais poderia se enquadrar como associada dentro das Normas do Plano
de Associado da CASSI.
Extrai-se do Acórdão Recorrido que:
Dessa forma, a pensão alimentícia foi decorrente de acordo judicial homologado em
Ação de Oferta de Alimentos, que teve apensada ação de separação judicial.
Assim, deve ser acolhido o pleito do interessado, no sentido de restabelecer a despesa
glosada no valor de R$ [...] a título de Pensão Alimentícia, referente à Elci Gomes de
Campos.
O R. Acórdão trouxe as ementas abaixo reproduzidas:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: (...)
PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL.
São dedutíveis os pagamentos a título de pensão alimentícia informados em
comprovante de rendimentos, pagos nos termos de acordo homologado em ação de
separação judicial, apensada aos autos da ação de oferta de alimentos.
Fl. 123
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.483 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.728062/2012-92

DEDUÇÃO INDEVIDA. DESPESAS MÉDICAS.
São dedutíveis, da base de cálculo do IRPF, as despesas médicas realizadas pelo
contribuinte, referentes ao próprio tratamento e de seus dependentes, desde que
especificadas e comprovadas mediante documentação hábil e idônea. O valor pago ao
plano de saúde referente ao cônjuge não é dedutível na declaração do titular do plano,
no caso de apresentação de declaração em separado.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Cientificado da decisão de 1a Instância, o contribuinte apresentou o presente
recurso voluntário.
Assinala equivocada a glosa de 50% feita pela RFB do plano de saúde arcado por
ele.
Ressalta que: “Em 2003, com o divórcio do requerente, sua ex-esposa foi excluída
como beneficiária do Plano de Saúde de Associado. A partir desta data, ficou o associado sem
nenhum dependente, porém, continuava a pagar integralmente os mesmos 3% sobre o valor total
de seu salário. Esse percentual continua sendo pago até hoje somente pelo
associado/peticionário. E de se ressaltar ainda que na referida declaração nenhuma despesa
médica, referente à Lorene Bastos Lage Pimentel foi registrada.”
Juntou documentos.
Esse, em síntese, o relatório.

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Sendo tempestivo e preenchidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso.
A Notificação de Lançamento diz respeito a glosa de dedução indevida
de despesas médicas com plano de saúde.
Segundo consta do lançamento:
Verifica-se, em relação ao Plano de Saúde CASSI, que o contribuinte tem como
dependente junto ao Plano a Senhora Lorene Bastos Lage Pimentel (esposa).
Contudo, a CASSI informa que não se pode determinar o quantum exato pago
em relação a cada beneficiário, de modo que, consoante as regras tributárias
vigentes, deve-se dividir o total pago igualmente entre o número de beneficiários
do Plano de Saúde.
Fl. 124
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.483 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.728062/2012-92

Em relação à participação em consultas, apenas o valor de R$ 178,60 cabe ao
contribuinte, enquanto os R$ 1.072,52 restantes referem-se a Lorene.
Examinando a instrução, o Colegiado de Piso assinalou que:
Tratam os autos de dedução indevida de pensão alimentícia, no valor de R$
14.313,29, e dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$6.650,37.
Com respeito às deduções, cumpre esclarecer que, enquanto os rendimentos são
de declaração obrigatória, as deduções constituem faculdade concedida ao
contribuinte, devendo ser pleiteadas no ato da apresentação da declaração,
ocasião em que é apurada a base de cálculo do imposto devido, subtraindo-se
dos rendimentos tributáveis as deduções requeridas.
É esta a sistemática descrita no art. 8o da Lei no 9.250, de 26/12/1995, alterada
pela Lei no 11.482, de 31/05/2007, in verbis:
(...)
No que tange às despesas médicas, dispõe o art. 80, do Decreto 3.000 de 26 de
março de 1999, além da sistemática acima descrita do art. 8o da Lei no 9.250 de
26/12/95:
(...)
Conforme se depreende dos dispositivos acima, conclui-se que o ônus da prova
recai sobre aquele de cujo benefício se aproveita. Cabe assim, ao contribuinte, no
seu interesse, produzir as provas dos fatos consignados em sua declaração de
rendimentos, sob pena de não tê-los aceitos pelo Fisco.
Infere-se dos dispositivos transcritos que a legislação só permite, para fins de
dedução da base de cálculo do imposto, os pagamentos de despesas médicas
relativos ao contribuinte e/ou seus dependentes.
Admite-se como prova idônea de pagamentos, os recibos fornecidos por
profissional competente, legalmente habilitado. Deve constar, no documento
para comprovação dos pagamentos efetuados a título de despesas médicas, a
indicação do nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas
Físicas – CPF ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ do
beneficiário. Pode, ainda, na falta de documentação, ser feita a indicação do
cheque nominativo.
Conforme consta na fl. 56 da Notificação de Lançamento, a glosa da despesa
médica foi de 50% do valor correspondente ao plano de saúde, considerando que
o plano, referente ao contribuinte e seu cônjuge, informou que não se pode
determinar o quantum exato foi pago em relação a cada beneficiário. Consta,
ainda, que apenas o valor de R$ 178,60 cabe ao contribuinte em relação à
participação em consultas.
Alega o contribuinte, na impugnação, que houve equívoco na glosa dos 50% dos
pagamentos efetuados para a CASSI, considerando que sua atual esposa é
inscrita como dependente no plano, não contribuindo financeiramente nos
pagamentos das mensalidades.
Verifica-se que os documentos apresentados na impugnação não comprovam o
valor das despesas médicas glosadas. O Comprovante de Rendimentos Pagos e
de Retenção de Imposto de Renda na Fonte de fl. 08, emitido pela Caixa de
Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil, não especifica os
Fl. 125
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-010.483 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.728062/2012-92

beneficiários do plano nem o valor da despesa que correspondente a cada
beneficiário.
Em relação ao plano de saúde, a questão 361 do Perguntas e Respostas do
Imposto de Renda Pessoa Física/2010, do ano-calendário 2009, traz a seguinte
colocação:
PLANO DE SAÚDE — DECLARAÇÃO EM SEPARADO
359 — O contribuinte, titular de plano de saúde, pode deduzir o valor integral
pago ao plano, incluindo os valores referentes ao cônjuge e aos filhos quando
estes declarem em separado? E a pessoa física que constou como beneficiário
em plano de saúde de outra pode deduzir as suas despesas?
O contribuinte, titular de plano de saúde, não pode deduzir os valores referentes
ao cônjuge e aos filhos quando estes declarem em separado, pois somente são
dedutíveis na declaração os valores pagos a planos de saúde de pessoas físicas
consideradas dependentes perante a legislação tributária e incluídas na
declaração do responsável em que forem consideradas dependentes.
A pessoa física que constou como beneficiário em plano de saúde de outra
poderá deduzir as suas despesas com esse plano desde que fique comprovado o
seu ônus financeiro, mediante documentação hábil e idônea (por exemplo:
contrato de prestações de serviços do plano de saúde ou declaração do plano,
além da comprovação da transferência de recursos ao titular do plano).
Contudo, não há a necessidade de comprovação do ônus financeiro quando os
beneficiários do plano de saúde também possam ser considerados dependentes,
perante a legislação tributária, do titular do plano e que componham a unidade
familiar, como por exemplo, entre cônjuges e entre pais e filhos, ainda que
apresentem Declaração de Ajuste Anual em separado.
Conforme entendimento acima exposto, não pode o titular do plano deduzir, a
título de despesa médica, o valor pago ao plano de saúde referente ao cônjuge e
aos filhos, quando estes declarem em separado.
Dessa forma, não são dedutíveis como despesas médicas na declaração do
impugnante os valores referentes as despesas médicas de sua atual esposa, Sra.
Lorena Bastos Lage Pimentel, CPF 190.958.561-00, caso seja ela a beneficiária
do plano, considerando que houve entrega de Declaração de Ajuste Anual no
modelo completo, em separado, conforme sistemas da RFB.
Portanto, deve ser mantida a glosa de despesas médicas, conforme lançamento.
Analisando os documentos acostados, sem razão o Recorrente.
A DAA/2009-2010 não traz dependentes para a legislação tributária e
relaciona 2 pagamentos à CASSI: um da ordem de R$ 10.718,68 e outro
de R$ 1.469,13.
Na notificação de lançamento, observa-se a glosa de 50% dos R$
10.718,68 (R$ 5.359,84) , no valor de R$ 1.290,53 dos R$ 1.469,13,
resultando glosa de R$ 6.650,37.
Segundo o documento de fls. 8 e ss, estes pagamentos à CASSI seriam do
plano de saúde.
Fl. 126
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-010.483 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.728062/2012-92

Na fase de defesa, o Recorrente afirmou que arcara com o pagamento do
plano e que esposa Lorene é sua dependente no plano de saúde.
Ocorre que Lorene não é dependente perante a legislação do IR, de forma
os valores relativos às despesas médicas de Lorene, mesmo que arcadas
financeiramente pelo Recorrente, não podem ser deduzidas da base de
cálculo do IR, na Declaração de Ajuste Anual, como bem fundamentou o
R. Acórdão Recorrido. Ou seja, o valor pago ao plano de saúde referente
ao cônjuge não dependente perante a legislação tributária não é
dedutível na declaração do titular do plano.
Correta a fundamentação do Acórdão recorrido, acolhidos seus
fundamentos como razão de decidir.
Desta forma, somente cumpre manter a notificação de lançamento.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso.

(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente Redatora

Fl. 127
DF CARF MF
Original